Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora a citação seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.

3. Recurso provido. Sentença cassada.